Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707735-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO EDUARDO DOMINGUES DE CASTRO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Em seu recurso de apelação de ID 25338794, o Requerido/Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende, em especifico, não ser necessária a comprovação da situação de hipossuficiência financeira, afirmando, para tanto, a suficiência da auto declaração no sentido de tal insuficiência de recursos. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso, o d. juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da negativa de apresentação de documentação referente à capacidade financeira do requerente/apelante, posto que, ao ser instado a tanto pela decisão de ID 25338457, colacionou aos autos apenas declaração de hipossuficiência (ID 25338762), não trazendo quaisquer outras informações a respeito de sua efetiva capacidade financeira. De fato, no presente pleito recursal, percebo que sequer há qualquer argumentação em contraposição à fundamentação sentencial ou que indique qualquer alteração da realidade fática que venha a justificar o pedido de gratuidade. Diante da própria argumentação recursal, mostra-se despicienda facultar nova oportunidade para apresentação de tais documentos comprobatórios de renda e capacidade financeira, dado que o recorrente insiste na suficiência de sua auto declaração. É cediço que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica do Requerido/Apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1339447, 07072305120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em ato contínuo, faculto ao Requerido/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator